Tribunal: TJDFT
Processo: 0737354-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPORTAGEM. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A regra geral impõe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. Contudo, o citado dispositivo legal, no seu § 1o, autoriza excepcionalmente a distribuição dinâmica do ônus da prova, considerando as peculiaridades de cada caso e a dificuldade ou maior facilidade em produzir a prova necessária à resolução da controvérsia.
2. A requerida, na qualidade de empresa jornalística, possui todos os meios para comprovar a veracidade e a legitimidade das informações publicadas, tendo em vista a natureza da atividade desempenhada, cuja atribuição lida diretamente com informações, podendo se servir do acervo probatório utilizado para a criação da reportagem, o qual se encontra em sua posse.
3. Evidenciado o desequilíbrio da relação processual no caso concreto, sendo possível reconhecer a dificuldade técnica da parte autora em comprovar a violação de seus direitos e, em contrapartida, a maior facilidade da requerida em demonstrar a licitude de sua conduta, justifica-se a aplicação da inversão do ônus da prova.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.